Tribunal: STF
Processo: ARE 1598388
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 31):

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EC 103/2019. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71010539526. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Ação ajuizada por servidor público estadual contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE-Prev e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS, objetivando a cessação dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade e a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional e determinando a cessação dos descontos pelo DETRAN, bem como a devolução, pelo IPE-Prev, das contribuições recolhidas a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/RS para figurar no polo passivo da ação quanto aos descontos previdenciários; e (ii) a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, em especial após a EC nº 103/2019, e a possibilidade de restituição dos valores recolhidos anteriormente à sua vigência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: Afastou-se a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/RS, uma vez que se trata do órgão responsável pela operacionalização dos descontos em folha, não havendo óbice à sua inclusão no polo passivo para fins de cessação dos descontos indevidos. Quanto ao mérito, considerou-se a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.068 (Tema 163), segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o adicional de insalubridade. Reforçou-se que, após a promulgação da EC nº 103/2019, tal entendimento foi incorporado ao texto constitucional, vedando expressamente a incorporação de vantagens de caráter transitório. Assim, os descontos efetuados após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 são indevidos, autorizando sua repetição. Por outro lado, os valores recolhidos anteriormente à referida emenda não são passíveis de restituição, conforme entendimento pacificado no IUJ nº 71010539526 das Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas. 
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Mantida a sentença de parcial procedência para declarar a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade após a EC nº 103/2019.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 37).
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 40, § 3º;  39, §§ 4º e 9º; 37, XV; e 195, todos da Constituição Federal.
Aponta que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de parcial procedência, afrontou o § 3º do art. 40 da CF/88, que estabelece uma correlação direta entre a base de contribuição e o cálculo dos proventos de aposentadoria.
Aduz que 

“O servidor recorrido ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo que seu benefício de aposentadoria será calculado com base na média aritmética simples de suas remunerações utilizadas como base para as contribuições. Nesse cenário, toda e qualquer contribuição, ainda que incidente sobre parcela de caráter transitório, repercute positivamente no cálculo do benefício futuro, gerando um benefício potencial e concreto. Ao afastar a incidência da contribuição, o acórdão cria uma situação paradoxal de ‘não contribuição com benefício’, pois o valor correspondente à insalubridade, embora não tributado, integra a remuneração que, no futuro, será considerada para a média. Tal entendimento subverte a lógica atuarial e o caráter contributivo do sistema, ignorando que, para os servidores submetidos ao regime da média, a premissa de que "não se contribui sobre o que não se leva para a aposentadoria" não se aplica da mesma forma, pois toda contribuição a maior gera um benefício a maior.”

Sustenta que 

“(...) o acórdão viola o §4º do art. 39 da Constituição Federal, ao desconsiderar a natureza jurídica do subsídio como forma de remuneração em parcela única. Com a edição da Lei Estadual nº 16.165/2024, a carreira do recorrido foi reestruturada, e a remuneração passou a ser paga por meio de subsídio, extinguindo-se as gratificações isoladas, como a de insalubridade, que foram absorvidas pela nova parcela remuneratória. O subsídio, por mandamento constitucional, é uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono ou outra espécie remuneratória. A decisão da Turma Recursal, ao perquirir a origem histórica de uma fração do subsídio para declará-la não tributável para fins previdenciários, efetivamente desconstitui o conceito de parcela única, promovendo uma indevida decomposição da remuneração, o que é expressamente vedado. O fato de o valor da antiga gratificação compor, eventualmente, um ‘completivo de irredutibilidade’ não altera sua natureza, pois este completivo, juntamente com o subsídio, compõe a remuneração do servidor, sobre a qual deve incidir a contribuição, conforme o art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 15.142/2018”.

Assevera, ainda, que 

“O acórdão também confere uma interpretação equivocada ao §9º do art. 39 da Constituição, introduzido pela EC nº 103/2019. Tal dispositivo veda a incorporação de vantagens temporárias à remuneração do cargo efetivo, mas não autoriza o fracionamento do subsídio para fins de tributação previdenciária. A instituição do subsídio é, precisamente, a forma pela qual o legislador estadual se adequou ao novo regime, consolidando todas as parcelas, transitórias ou não, em uma única verba, sobre a qual, por sua natureza global e unitária, deve incidir a contribuição previdenciária. A decisão recorrida, ao fatiar o subsídio, cria uma exceção não prevista na Constituição e viola a competência do ente federativo para organizar a remuneração de seus servidores.”

Conclui, por fim, que 

“(...) a decisão afronta diretamente o art. 195 da Constituição Federal, que consagra o princípio da solidariedade como pilar da seguridade social. Ao permitir que um servidor deixe de contribuir sobre parte de sua remuneração, ainda que esta remuneração impacte o cálculo de seu benefício futuro, o acórdão privilegia um interesse individual em detrimento da sustentabilidade de todo o regime previdenciário, que depende da contribuição de todos sobre a totalidade de suas remunerações para garantir o pagamento dos benefícios presentes e futuros. A decisão cria uma desoneração previdenciária sem amparo legal ou constitucional, fragilizando o pacto de solidariedade que rege o sistema.”

Requer, portanto, a reforma do acórdão recorrido para julgar totalmente improcedente a ação ajuizada pelo recorrido, reconhecendo-se a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração do servidor, inclusive após a instituição do regime de subsídio, com a inversão do ônus sucumbenciais.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em razão da ausência do requisito do prequestionamento.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido não analisou a questão relativa à “desconsideração da natureza jurídica do subsídio”, de modo que o art. 39, § 4º da CF/88, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

No mais, assim se manifestou a Corte de origem sobre a matéria controvertida nos presentes autos (e-doc. 31):

“Sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária, de atentar para o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme RE 593.068/SC (TEMA 163), que em sede de repercussão geral assentou a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’. 
(...)
Com a inclusão do § 9º no art. 39 da Constituição Federal pela EC nº 103/2019, restou expressamente vedada a incorporação de verbas transitórias à remuneração do servidor: 
‘Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)’ 
Situação análoga a presente, desconto previdenciário sobre verba transitória (gratificação de difícil acesso), já conta com entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71010539526 (...)
(...)
Do contexto, portanto, em razão do entendimento firmado no julgamento do IUJ 71010539526, ao qual atualmente me filio, não há falar em devolução de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a parcela em discussão antes da vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019), sendo, por outro lado, vedada a realização dos descontos previdenciários sobre a verba após a Emenda Constitucional, salvo manifestação expressa do servidor em sentido contrário. 
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, com o desprovimento do Recurso. 
Em decorrência do resultado do julgamento, condeno os recorrentes e vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, bem como deverão arcar com as despesas processuais, exceto condução ao Oficial de Justiça, ficando isento da Taxa Única, já que a causa foi ajuizada após 15.06.2015, nos termos do art. 462, II e §3º da Consolidação Normativa Judicial (redação dada pelo Provimento 43/2020-CGJ) e julgamento do processo nº 70081233793 (IRDR 13).”

Como se vê, o acórdão recorrido vai ao encontro do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator Ministro Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.”

No mais, acolher as razões recursais no sentido da legalidade dos descontos e da afronta ao princípio da solidariedade demandaria a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE nº 1.595.530, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 8/4/2026).
Na mesma toada, cito ainda o seguinte julgado: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Plenário, de minha relatoria - Presidente, DJe de 29/6/2020)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente